Tribunal: STF
Processo: RE 1596609
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 8, fl. 2): 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MAGISTÉRIO. FATOR REDUTOR. EC 103/2019. LEI DISTRITAL 769/2008. OBSERVÂNCIA LEGAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE INCIDENTAL. VINCULAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. RECÁLCULO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No momento do pedido de aposentadoria proporcional, é cabível a aplicação da Emenda Constitucional 103/2019, a qual revogou as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Embora a parte autora teça arrazoado acerca do direito adquirido, verifica-se que os requisitos para aposentadoria integral ou proporcional não se encontravam implantados no momento do ato de aposentadoria, de modo que inexiste qualquer violação na utilização da Emenda Constitucional 103/2019. 2. Nos termos do art. 40, § 3º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, "As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo." 3. No âmbito do Distrito Federal, há lei local disciplinando a matéria, qual seja, a Lei Complementar nº. 769/2008, especialmente o caput do art. 48, o qual foi considerado constitucional no Incidente de Arguição de Constitucionalidade Cível nº. 0702648-51.2021.8.07.0018 pelo Conselho Especial. 4. A despeito de se tratar de controle de constitucionalidade realizado de maneira incidental, é certo que esse órgão julgador encontra-se vinculado às orientações proferidas pelo órgão especial ao qual se encontra vinculado (art. 927, inciso V do Código de Processo Civil), de modo que até que sobrevenha decisão da Corte Superior, em controle concentrado de constitucionalidade, julgamento repetitivo, súmula de jurisprudência ou súmula vinculante, a orientação deve ser observada. Recálculo indevido. 5. Recurso conhecido e não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 14).
No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, MÁRCIA NEPOMUCENO NUNES DE ALMEIDA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, e XXXV; e 40, §1º, III, “b”, da CF/1988; os arts. 5º da EC 20/1998; 4º, § 9º, da EC 103/2019; e 6º da EC n 41/2003. 
Para tanto, sustenta que, “ainda que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital nº 769 de 2008 seja compatível com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, isso não torna o dispositivo válido, já que ele é eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição” (Doc. 16, fl. 9).
Afirma que “a decisão deve ser reformada para declarar a inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008, dada a sua contrariedade a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, dispositivo que assegura o redutor de contribuição inclusive para aposentadoria proporcional, vigente ao tempo da sua edição” (Doc. 16, fl. 14).
Ressalta que “o r. Acórdão recorrido incorreu em erro ao deixar de enfrentar a questão central relativa à aplicação do artigo 48 da LC 769/2008 à luz da teoria tempus regit actum, segundo a qual a validade de um ato normativo deve ser aferida em função da norma vigente ao tempo de sua edição” (Doc. 16, fl. 14). 
Ressalta que “embora o artigo 48 da LC 769/08 preveja que a redução relativa ao professor, quanto ao tempo de idade e contribuição, não se aplica ao cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tal norma é inconstitucional, na medida em que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o cálculo dos proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para aposentadoria dessa categoria profissional” (Doc. 16, fl. 19).
Acresce que “os servidores que adquiriram direitos sob a égide da EC 41 devem ter esses direitos respeitados e preservados, independentemente das mudanças introduzidas pela EC 103. Qualquer tentativa de aplicar retroativamente as disposições da EC 103 para alterar os benefícios já assegurados pela EC 41 violaria os princípios da segurança jurídica e do direito adquirido, fundamentos essenciais do Estado Democrático de Direito” (Doc. 16, fl. 22).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para reconhecer como devida a aplicação do redutor constitucional do magistério para a aposentadoria proporcional da recorrente” (Doc. 16, fl. 26).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 8, fls. 4-6):

“A parte autora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/D e foi aposentada de forma proporcional por invalidez em julho de 2020, após cumprir 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de serviço de magistério. 
Pretende o recálculo dos proventos proporcionais, considerando o divisor de 25 (vinte e cinco) anos e não de 30 (trinta) anos, como realizado pelo ente público. 
De fato, a legislação a ser utilizada é a legislação vigente no momento do ato de aposentadoria, ressalvados eventuais direitos adquiridos.
Desta feita, no momento do pedido de aposentadoria proporcional, é cabível a aplicação da Emenda Constitucional 103/2019, a qual revogou as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Embora a parte autora teça arrazoado acerca do direito adquirido, verifica-se que os requisitos para aposentadoria integral ou proporcional não se encontravam implantados no momento do ato de aposentadoria, de modo que inexiste qualquer violação na utilização da Emenda Constitucional 103/2019. 
Nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, "As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo." 
No âmbito do Distrito Federal, há lei local disciplinando a matéria, qual seja, a Lei Complementar nº. 769/2008. 
Nos termos do art. 48, caput da Lei Complementar nº. 769/2008: "Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." 
O recálculo pretendido pela parte autora encontra obstáculo na norma local que disciplina a matéria. 
A matéria de fundo foi decidida no Incidente de Arguição de Constitucionalidade Cível nº. 0702648-51.2021.8.07.0018, ementado nos seguintes termos e com trânsito em julgado em 06/03/2025: (...)
A despeito de se tratar de controle de constitucionalidade realizado de maneira incidental, é certo que esse órgão julgador encontra-se vinculado às orientações proferidas pelo órgão especial ao qual se encontra vinculado (art. 927, inciso V do Código de Processo Civil), de modo que até que sobrevenha decisão em controle concentrado de constitucionalidade, julgamento repetitivo, súmula de jurisprudência ou súmula vinculante, a orientação deve ser observada. (...)”

A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reconhece que o tempo de contribuição para a aposentadoria proporcional dos professores deve  tomar como referencial o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1587858 AgR / DF, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/5/2026)

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1338740 AgR / DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 
1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 738.222-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2014)

No mesmo sentido, em situação análoga a dos autos, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.541.267, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/5/2025; ARE 1536800/ DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/5/2025; ARE 1550501/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/9/2025; ARE 1504657/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/9/2024; e RE 1570616/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/10/2025, este último, assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIVISOR APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) deu provimento à apelação do Distrito Federal, afastando a aplicação do redutor de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias com proventos proporcionais de professor na rede pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 48 da Lei Complementar distrital nº 769, de 2008. 2. A parte recorrente sustenta violação à supremacia da Constituição da República, argumentando que o referido dispositivo distrital é eivado de nulidade original insanável por ser incompatível com o art. 40, § 5º, da CRFB, à época de sua edição, e que a redução de cinco anos para professor deve ser aplicada tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para aposentadoria especial de professor se aplica também aos proventos proporcionais, considerando-se a previsão do art. 40, § 5º, da Constituição e a legislação distrital que, em tese, a afastaria para essa modalidade de benefício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição da República, em seu art. 40, § 5º, prevê a aposentadoria especial para professores que comprovem tempo exclusivo de efetivo exercício das funções de magistério, com a redução de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para a concessão do benefício. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para a aposentadoria especial de professores deve ser observada tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para aquela com proventos proporcionais. 6. O acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do redutor de 5 (cinco) anos para aposentadorias com proventos proporcionais de professor, destoa da firme jurisprudência desta Suprema Corte. 
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial. 
Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente